Tribunal: TJDFT
Processo: 0726951-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726951-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTES: DELIRES MARIA GOBBI, SIMONE GOBBI, EVANDRO GOBBI, EUCLEBER GOBBI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator